Tribunal: TJMT
Processo: 0000372-36.2018.8.11.0098
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000372-36.2018.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.507.352/0001-26 (RECORRIDO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (RECORRENTE), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO), HERCULIS ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 035.484.641-81 (ASSISTENTE), VALERIA FONTENELE GRAHL - CPF: 010.649.561-57 (ASSISTENTE), ROSALI AGUILAR DE SOUZA - CPF: 004.407.801-36 (ASSISTENTE), DANNUZA CARVALHO PEREIRA - CPF: 006.292.561-01 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. ENTIDADE NÃO ELENCADA NO ROL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 5o DA LEI 12.153/2009. IMPOSSIBILIDADE DE SER PARTE AUTORA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Porto Esperidião em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do
Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Município,
reformando a sentença de improcedência proferida na ação de cobrança de horas extras ajuizada pelos motoristas de ambulância.

2.

O Agravante sustenta que a decisão não observou a documentação juntada, a qual comprovaria a regularidade dos pagamentos e do cumprimento das horas extras por meio de contracheques e documentos funcionais. Que a análise dos elementos probatórios e oitiva de testemunhas identificou que os documentos fornecidos não demonstram compatibilidade com os horários efetivamente trabalhados pelos motoristas, conforme apontado pelas testemunhas em audiência de instrução e julgamento (
id. 210611698 e ss.)
.

3.

Em que pese a jurisprudência reiterada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça orientar que a ausência de registros de frequência pelo empregador cria uma presunção relativa de veracidade das informações prestadas na petição inicial quando corroboradas por testemunhas, não há como analisar tais pontos nesta Turma Recursal.

4.

Nos autos, constata-se que a decisão foi proferida por juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública. Com efeito, sendo a ação manejada pelo Sindicato, ainda que o valor atribuído à causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos,
não está no rol de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, em virtude de a parte autora não se enquadrar nas disposições contidas no inciso I, artigo 5o, da Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

“
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;”

5.

Na hipótese, a parte autora/recorrida é entidade de representação de categoria de servidor público, o que evidencia a sua impossibilidade de figurar no polo ativo de demanda que deva tramitar perante o Juizado Especial Fazendário.

6.

Jurisprudência consolidada, quanto a competência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. REVISÃO GERAL ANUAL. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO GARÇAS. ENTIDADE NÃO ELENCADA NO ROL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 5o DA LEI 12.153/2009. IMPOSSIBILIDADE DE SER PARTE AUTORA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA ESTADUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. O Sindicato, na qualidade de substituto processual, atual na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda categoria que representa, de modo que não pode ser parte ativa nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme artigos 5o, I e 2o, §1o, I, ambos da Lei n. 12.153/2009.

3. Verificada a omissão, devem ser acolhidos os embargos de declaração, no caso, com efeitos infringentes, para declinar a competência ao juízo estadual.
(N.U 1000840-70.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

7.

O artigo 2o, §1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009, é taxativo ao assinalar que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

8.

Colha-se, a propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da atuação dos sindicatos na qualidade de substituto processual:

(...) O STJ entende que, nos termos da Súmula 629/STF, a associação ou o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, dispensando-se a relação nominal dos afiliados e suas respectivas autorizações.” Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 656.423/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12.5.2015, DJe 19.5.2015; EDcl no AgRg no REsp 823.465/RS, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 3.5.2012, DJe 16.5.2012; EREsp 941.108/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, julgado em 18.12.2009, DJe 8.2.2010. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em dissonância com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Recurso Especial provido.” (REsp 1531371/SC, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015)

9.

Com efeito, no caso em apreço, inviável o processamento perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo a matéria de ordem pública.

10.

Por todo o exposto, reconheço de ofício a impossibilidade de tramitação do feito perante os Juizados Especiais e, dado o prolongado tempo de distribuição do processo, em observância ao princípio da celeridade, declino da competência para julgamento do recurso interposto, determinando a remessa do feito ao e. Tribunal de Justiça.

11.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024